Tribunal: STF
Processo: RE 1179655
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO INSTITUÍDA POR LEGADO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. ENUNCIADO Nº 340 DA SÚMULA DO STJ. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. NOVA ORDEM JURÍDICA. DETERMINAÇÃO ESTRITA DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 201 DA CF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 283 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI Nº 1.951/92, QUE INCLUÍAM O LEGATÁRIO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO, PELO PLENÁRIO DO STF. ADI Nº 240. ADI Nº 762. AUTOTUTELA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LIMITADO PELA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53 DA LEI ESTADUAL Nº 5.427/2009. REFORMA DA SENTENÇA. 



    Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, pelo Plenário do STF, do artigo 283 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 1.951/92, que elencavam o legatário como beneficiário de pensão previdenciária, respectivamente, pela ADI nº 240 em 1996 e nº 762 em 2004. Procedimento administrativo para cessação do pagamento do benefício deflagrado cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade da lei que possibilitava legado de pensão. Reconhecimento da decadência do dever de autotutela da Administração Pública que se impõe. Modificação de entendimento desta Relatoria acerca da matéria. Princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança. Conhecimento e provimento do recurso.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que o “v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no ‘direito’ adquirido com base na lei vigente à data do óbito do ex-servidor: 16.08.1998, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante.”



    Aduz que o “Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 240-RJ e nº 762-RJ, declarou a inconstitucionalidade do artigo 286 da Constituição do Estado, do artigo 33 do ADCT da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 1.951/1992, sob os seguintes fundamentos: (i) o dispositivo da CERJ e a Lei estadual nº 1.951/92 desrespeitavam a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre servidores públicos e seu regime jurídico; (ii) a ordem de beneficiários do art. 201, inciso V, da Constituição Federal não poderia ter sido modificada pelo constituinte derivado nem por lei.”



    Alega que “não cabe invocar direito adquirido de pensionista legatário, uma vez declarada a inconstitucionalidade das normas que previam tal benefício, com efeitos ex tunc, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente. Entendimento contrário desrespeita a autoridade e os efeitos das decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade, como consagrado na Constituição da República, na medida em que reconhece efeitos a leis declaradas inconstitucionais. “



    Por fim, assevera que o “v. acordão ampliou o conceito de beneficiários, contido no art. 201, V, da Constituição Federal, o qual limita o rol de beneficiários de pensão por morte a cônjuge, companheiro ou dependente.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos, o ministro Celso de Mello determinou o seu retorno à origem tendo em vista o Tema n. 839 da repercussão geral (RE 817.338).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que “a tese posteriormente fixada tratou especificamente da concessão indevida de anistia a militares e a possibilidade de a Administração Federal rever tal ato”, porém que “a hipótese dos autos trata de cassação de pensão por legado, concedida por lei estadual posteriormente declarada inconstitucional”. Assim, o recurso extraordinário foi novamente admitido, e os autos retornaram a esta Corte.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação da ora recorrida “determinando seja restabelecido o pagamento da pensão previdenciária, bem como sejam pagas as parcelas pretéritas suprimidas”.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O direito à percepção de pensão é definido pela lei em vigor à ocasião do óbito do instituidor, conforme o Enunciado nº 340 da Súmula do STJ (“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”) 



    É inconteste que o óbito da instituidora da pensão, VIRGINIA DOS SANTOS BOURRUS se deu em 01.05.1996, na vigência, portanto, da Lei nº 1.951/92, que deu nova redação ao inciso VIII do artigo 29 da Lei nº 285/79, passando a elencar o legatário como beneficiário de pensão.



    Afirma a recorrente que a servidora era sua avó, a qual ficou responsável por sua criação desde o óbito de sua mãe, em 15.03.1990, quando a Apelante contava 8 (oito) anos de idade. Aduz terem sido realizados os recolhimentos previdenciários devidos a fim de instituir o legado de pensão vitalícia, razão pela qual a avó não a teria perfilhado. 



    Em verdade, a Lei nº 1.951/92 foi declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 762, em abril de 2004, pois a CF havia limitado expressamente os beneficiários da pensão por morte aos cônjuges, companheiros e dependentes. 



    No entanto, não obstante tenha sido declarada a inconstitucionalidade da instituição de pensão por legado com efeitos ex tunc, merece atenção o argumento contrário, no sentido da decadência administrativa, tendo esta Relatoria revisto seu entendimento acerca da matéria. Dessa forma, a cessação do pagamento de pensão percebida por cerca de 20 (vinte) anos constitui afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança, sendo mais razoável o entendimento no sentido da limitação do poder-dever de autotutela da Administração pelo reconhecimento da decadência quinquenal, como disposto no artigo 53, § 1º da Lei Estadual nº 5.427/2009: 



    [...]



    Ademais, verifica-se que o procedimento administrativo para suspensão do benefício foi deflagrado em 2015, cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da lei que permitia a instituição de pensão por legado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 240, ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte constante da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (meus grifos):



    Por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de acordo com o art. 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal; e, ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art. 201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência.



    Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela procedência da ação. 



    Para além disso, o Plenário desta Corte julgou a ADI 762, ministra Ellen Gracie, ratificando referido entendimento e declarando a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 1.952/1992, em acórdão assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI



    1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico.



    2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente).



    3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992.



    É necessário atentar ao conteúdo decisório de referidos julgamentos, o que permite constatar que o Plenário fixou entendimento de inconstitucionalidade das normas impugnadas com eficácia retroativa.



    Na hipótese dos presentes autos, o ex-segurado faleceu em 1998, tendo o Tribunal de origem entendido legítimo o benefício que fora concedido ao legatário após a vigência do art. 283 da Constituição Fluminense e da Lei estadual n. 1.952/1992, declaradas inconstitucionais pelo Supremo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes::



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 240 E 762. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.287.892 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de janeiro de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 240/RJ E 762/RJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 240/RJ, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro.



    II – O Plenário do STF, no julgamento da ADI 762/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.951/1992.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.324.044 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2021)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgar o pedido improcedente, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente